Tribunal: TJES
Processo: 5002857-71.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002857-71.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCIEL ALBERTINO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal. A defesa postula: (i) absolvição quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, por insuficiência probatória; (ii) redução da pena-base fixada para o crime de tráfico; (iii) modificação do regime prisional; (iv) detração penal; (v) direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; (ii) verificar a legalidade da exasperação da pena-base pelo crime de tráfico; (iii) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (iv) avaliar a possibilidade de detração penal; e (v) examinar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório.
A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas encontra fundamento legítimo na quantidade e variedade das substâncias apreendidas (maconha, crack e cocaína), com peso relevante e elevada nocividade, em conformidade com o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, e jurisprudência consolidada do STJ.
O regime inicial fechado é adequado, tendo em vista o montante da pena fixada e a reincidência do réu, nos termos do art. 33, do Código Penal.
A detração penal não deve ser aplicada no julgamento do recurso, por ausência de dados completos sobre o tempo de custódia cautelar e a situação prisional do réu, devendo ser analisada oportunamente pelo Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado do TJES e do STJ.
O direito de recorrer em liberdade não pode ser concedido, pois o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, não havendo alteração das circunstâncias que fundamentaram a prisão preventiva, e a sentença condenatória reafirma a gravidade dos fatos e a necessidade de manutenção da custódia cautelar. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LVII; CP, arts. 33, 59, 68 e 69; CPP, arts. 387, § 2º, e 156; LEP, art. 66, III, “c”; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.724.367/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; TJES, APCr 0011012-77.2018.8.08.0035, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 19.06.2023; TJES, APCr 0002711-82.2016.8.08.0045, Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida, j. 20.07.2022; TJES, APCr 0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, j. 31.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002857-71.2024.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCIEL ALBERTINO MARTINS

Advogado(s) do reclamante: ISABELLE FERNANDES BRILHANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCIEL ALBERTINO MARTINS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco (id 13696740).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

1º FATO

No dia 12 de abril de 2023, no período da tarde, na Rua Eduardo Ferreira Vilaça, Bairro Estrela, rua da Igreja Católica, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado
FRANCIEL ALBERTINO MARTINS guardou, para fins de comércio, 1 (um) tablete pesando, aproximadamente, 277g (duzentos e setenta e sete gramas), 8 (oito) porções médias e 1 (uma) porção grande, todos de maconha; 2 (duas) porções de crack, sendo uma pesando, aproximadamente 65g (sessenta e cinco gramas) e a outra pequena; e 1 (uma) porção de cocaína
, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor do denunciado, expedido no bojo dos autos de n. 0000507-35.2023.8.08.0008, a Polícia Militar, em apoio à Polícia Civil, logrou êxito em localizar uma mala em um quarto contendo os entorpecentes descritos anteriormente, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) coldre, 1 (uma) faca e a quantia de R$ 2.122,00 (dois mil, cento e cinte e dois reais) em espécie, além de material bélico, conforme narrado no fato adiante.

2º FATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato anterior, o denunciado
FRANCIEL ALBERTINO MARTINS possuía arma de fogo, acessório e munições, de uso permitido
à época do fato
, consistentes em 1 (uma) pistola de calibre 9mm Parabellum (9x19), semi-automática, n. de série ACN722751; 50 (cinquenta) munições OGIVAL, marca CBC, calibre 9mm Parabellum (9x19); e 2 (dois) carregadores de calibre 9mm com capacidade para 17 (dezessete) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Durante as buscas decorrentes do fato acima relatado, a guarnição localizou na residência do denunciado os referidos materiais.

Ademais, foi apreendida 1 (uma) espingarda de pressão, todavia, realizada a perícia, foi constatada ser ineficiente para a realização de tiros.

Registre-se que, no momento do cumprimento da ordem judicial, o réu não estava na residência, tendo a diligência policial sido acompanhada pela genitora dele.

Por fim, o mandado de prisão em desfavor do denunciado foi cumprido no dia 21/08/2024, na cidade de Mantena/MG, após informe recebido pela Polícia Militar mineira.

Assim agindo, o denunciado
FRANCIEL ALBERTINO MARTINS
incorreu nas sanções do
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e art. 12 da Lei n. 10.826/03, sob o regime do art. 69, caput, do Código Penal
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco (id 13696740), julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
FRANCIEL ALBERTINO MARTINS
nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado
.

Em
suas
razões recursais, a defesa requer
a absolvição do apelante,
em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
sob a alegação de
insuficiência probatória
. Subsidiariamente,
acerca do crime de tráfico de entorpecentes,
pleiteia a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal.
Por fim,
postula a modificação do regime prisional fixado,
que seja realizada
a detração
penal nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal,
e

que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, a
pós analisar os autos, observo que o pedido de absolvição formulado
em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
não merece prosperar.

Nessa senda, verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos por meio do
Boletim Unificado,
do Auto de Apreensão e do Auto de Constatação de eficiência de Arma de Fogo, inclusos no id 13696634,
do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material
e
da fotografia,
contidos no id
13696635,
bem como pela prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, urge salientar que
FRANCIEL ALBERTINO MARTINS
,
ao ser ouvido em juízo
(
arquivo audiovisual
incluso no
link
acostado no id 13696683
),
confessou a propriedade das drogas apreendidas, bem como que estava comercializando as mesmas, contudo,
negou qualquer envolvimento com a arma apreendida,
vindo a afirmar que ela seria de propriedade da sua ex-companheira M
ARIA DO CARMO LOPES
.

Afirmou, ainda, que
a arma ficava em um cofre, que somente
M
ARIA DO CARMO LOPES
tinha a senha do mesmo,
e que ela nunca teria emprestado
o referido armamento para ele
.

Assim
, a defesa de
de
FRANCIEL ALBERTINO MARTINS

sustenta a
impossibilidade de configuração
do delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
ante
a ausência de elementos capazes de “
[...] comprovar que Fanciel efetivamente tinha o domínio do artefato, bem como ciência inequívoca de sua existência e localização [...]. (sic)
”.

Todavia, constato que a vers
ão
ap
resentada p
elo
acusado
é
pouco críve
l
, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Por ser oportuno, registro que
os
P
oliciais
M
ilitares
Julio Cesar de Souza
e
Renilton Ferreira Pires,
durante a fase inquisitorial
(
termo
s
de
declarações
incluso
s
no id 13696635
)
,
confirmaram que deram apoio ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal na residência de
FRANCIEL ALBERTINO MARTINS
,
e que lá foram encontradas substâncias entorpecentes, além de 01 (uma) mala contendo 01 (uma) pistola Taurus 09mm, com 02 (dois) carregadores,
e ainda,
50 (cinquenta) munições
e 01 (um) coldre
.

Ouvidos em juízo
(
arquivo audiovisual
incluso no
link
acostado no id 13696683
)
, os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Sendo assim, ao contrário do
sustentado por
FRANCIEL ALBERTINO MARTINS
,
resta claro que
a
arma descrita na denúncia não foi encontrada dentro de um cofre.

Ademais,
acerca da alegação defensiva de que a arma apreendida seria de propriedade de
M
ARIA DO CARMO LOPES
, tenho que tal situação não é suficiente para elidir sua responsabilidade, uma vez que,
em conformidade
com o delineado pelo magistrado sentenciante
,
o armamento foi encontrado “
[...] em local acessível e sob a guarda do acusado, juntamente com os entorpecentes apreendidos.
”, situação suficiente para
configurar a conduta criminosa do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

T
ambém merece ser salientado
,
que
a sua defesa
não produziu
nenhuma prova neste sentido, razão pela qual incidiria
na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”
e, consequemtemente, a impossibilidade de colhimento da sua alegação
.

Nessa quadra, imperioso ressaltar que apesar de
M
ARIA DO CARMO LOPES,
quando
ouvida pela autoridade policial
(
termo de interrogatório incluso no id 13696635
)
,

ter
afirm
ado
que seria a propri
etária da pistola 9mm apreendida na ocasião descrita na denúncia,
e que
FRANCIEL ALBERTINO MARTINS

nunca teria pego ou utilizado ela,
a mesma
não compareceu na audiência
de instrução e julgamento
designada, e que a defesa de
FRANCIEL ALBERTINO MARTINS

desistiu da sua oitiva,
conforme
consta no
arquivo audiovisual
incluso no
link
acostado no id 13696683
.

Assim, seja pela não confirmação em juízo das declarações de
M
ARIA DO CARMO LOPES,
, seja por ela não ter confirmado integralmente a versão apresentada por
FRANCIEL ALBERTINO MARTINS
,
qual seja, de que a arma ficaria guardada
de
ntro de um cofre, e que ele não teria acesso ao mesmo, tenho por evidente a
ausência de provas capazes de sustentar a versão defensiva.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticou o crime previsto no artigo 1
2
, da Lei nº 10.826/
20
03, razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar.

Ato contínuo, vejo que a defesa se insurge quanto à dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, requerendo a diminuição da pena basilar aplicada.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante recrudesceu a pena-base do acusado
FRANCIEL ALBERTINO MARTINS
e
m detrimento da quantidade e natureza de droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, fixando-a, assim, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

No caso em análise, de acordo com o
Laudo
de Exame Químico
incluso no id 13696634
, fo
ram
apreendido
s

0
1 (um) tablete
de maconha
pesando
326,3
g (
trezentos e vinte e seis
gramas
e três decigramas
),
0
8 (oito) porções médias
de maconha, pesando ao todo 184,8g (cento e oitenta e quatro gramas e oito decigramas), 0
1 (uma) porção grande de maconha pesando
66,6
g (
sessenta e seis
gramas
e seis decigramas
),
0
2 (duas) porções de crack, pesando
ao todo
6
6
g (sessenta e
seis
gramas),
e

0
1 (uma) porção de cocaína
pesando 37,3g (trinta e sete gramas e três decigramas
).

Nesse ponto, é cediço que o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 prevê a preponderância da natureza e da quantidade da droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de forma que, considerando a apreensão,
in casu
, de 03 (três) tipos de drogas diferentes, sendo duas delas com natureza altamente lesiva e viciante, entendo que a sentenciante de primeiro grau agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência.

Sobre o tema, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 2.
A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base, fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, é desproporcional e se viola os dispositivos legais pertinentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quantidade e a natureza das drogas são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e justificam a exasperação da pena. 4. A dosimetria da pena é discricionária do magistrado, devendo ser analisada qualitativamente, sem critérios matemáticos rígidos, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A decisão das instâncias ordinárias está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a fundamentação baseada na quantidade e natureza das drogas para a exasperação da pena-base
. IV. DISPOSITIVOAgravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.724.367; Proc. 2024/0310182-4; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024).

Assim sendo, incabível o acolhimento do pleito defensivo de redução da pena-base aplicada para o crime de tráfico de drogas.

Acerca do pleito defensivo relacionado ao abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, verifico que não assiste razão à defesa, considerando o
quantum
de pena estabelecido, além da condição de reincidente de
FRANCIEL ALBERTINO MARTINS
, situação em que se revela adequado o cumprimento da pena no regime fechado, nos termos do artigo 33, do Código Penal.

Ademais, a
cerca do pedido defensivo de realização da detração penal, a fim de que seja computado o período em que o
apelante
FRANCIEL ALBERTINO MARTINS

permanece
u
segregado, para fins de modificação do regime de cumprimento de pena que lhe fo
i
imposto, saliento que o mesmo não merece prosperar.

Nessa senda, conforme o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, tenho que tal pleito – quando este órgão julgador não possuir todas as informações referentes à situação prisional do apelante – deve ter sua análise reservada ao Juízo da Execução, por ser o momento mais apropriado à apuração do tempo de acautelamento do recorrente, eis que possui informações mais precisas a respeito.

Por ser oportuno, destaco os seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DOSIMETRIA - PROPORCIONALIDADE - DETRAÇÃO PENAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3.
A detração, quando não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juiz da execução, conforme autorização prevista no Art. 66 , III , 'c', da Lei de Execução Penal, pois ele terá mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei. Precedente do STJ
.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0011012-77.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/06/2023).

[...]. DETRAÇÃO - APLICAÇÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Não obstante a regra do § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº. 12.736/2012, a análise da detração penal deve ser feita pelo Juízo de Execução, diante da insuficiência de informações sobre o cumprimento de requisitos de ordem subjetiva previstos na Lei de Execução Penal e a real situação prisional do acusado.
[...]. (TJES; APCr 0002711-82.2016.8.08.0045; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 20/07/2022; DJES 01/08/2022).

Ademais, urge salientar que o tempo de prisão provisória do réu
FRANCIEL ALBERTINO MARTINS

não se mostra
suficiente para reduzir a pena aplicada a patamar compatível com regime menos gravoso do que aquele fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, o semiaberto. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 3.
O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução
. (TJES; APCr 0003985-73.2022.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 31/08/2023).

Por fim,
observo que a defesa do
apelante
postulou
a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – DEMAIS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A circunstância judicial referente às circunstâncias do crime devem ser valorada como neutra, uma vez que foi justificada de maneira genérica, com elementos típicos do próprio tipo penal. 2. A circunstância judicial referente às consequências do crime, também deve ser neutralizada, visto que não foi comprovado qualquer abalo emocional nas vítimas. 3. Embora o reconhecimento realizado pela vítima tenha ocorrido sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP é possível firmar a convicção a respeito da autoria delitiva com base em outros elementos de prova. 4. Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, quando, no caso concreto, estão presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a necessidade da manutenção da prisão preventiva. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000357-93.2020.8.08.0029; Rel Des
Jaime Ferreira Abreu
; Julg.
26
/
03
/202
4
).

A
PELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

D
iante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)